Tribunal: TJDFT
Processo: 0046161-11.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0046161-11.2014.8.07.0001 RECORRENTE: JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: MAURO CASTRO DE CARVALHO FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Resolução de promessa de compra e venda imobiliária – Recurso adesivo – Atraso na entrega da obra. 1. Ante a preclusão consumativa, não é cabível a interposição de recurso adesivo quando a parte já interpôs recurso autônomo que não foi conhecido em virtude da intempestividade. 2. O injustificado atraso na entrega do imóvel autoriza a resolução do contrato com indenização por perdas e danos, que alcançam a restituição integral do valor pago e a devolução em dobro das arras (CC 418), sendo indevida a retenção de qualquer percentual. A recorrente alega ter o acórdão recorrido divergido da jurisprudência do TJDFT, do TJSP e do STJ, quanto à interpretação atribuída aos artigos 418, 419 e 420, todos do Código Civil, no sentido de que, inexistindo cláusula de arrependimento, não é possível a devolução em dobro do valor pago a título de sinal (arras confirmatórias). A recorrente e o recorrido requerem que as futuras publicações sejam feitas, respectivamente, em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto (OAB/DF 35.977) e Francisco Antonio Salmeron Júnior (OAB/DF 33.896), Janine Malta Massuda (OAB/DF 15.807) e Shigueru Sumidan (OAB/DF 14.870). Em contrarrazões, o recorrido postula, ainda, a condenação em honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à divergência de interpretação atribuída aos artigos 418, 419 e 420, todos do CCB. Com efeito, a Corte Superior também entende que "De acordo com o art. 418 do CC/02, mesmo que as arras tenham sido entregues com vistas a reforçar o vínculo contratual, tornando-o irretratável, elas atuarão como indenização prefixada em favor da parte "inocente" pelo inadimplemento, a qual poderá reter a quantia ou bem, se os tiver recebido, ou, se for quem os deu, poderá exigir a respectiva devolução, mais o equivalente." (AgInt no REsp 1648602/DF, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 21/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a ou c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1437396/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 1o/9/2020). Em relação aos julgados oriundos deste TJDFT, utilizados como paradigmas para ilustrar o apontado dissenso pretoriano, incide a barreira ditada pelo enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no REsp 1854024/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 12/6/2020). Determino que as futuras publicações sejam realizadas, quanto à recorrente e ao recorrido, exclusiva e respectivamente, em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto (OAB/DF 35.977) e Francisco Antonio Salmeron Júnior (OAB/DF 33.896), Janine Malta Massuda (OAB/DF 15.807) e Shigueru Sumidan (OAB/DF 14.870). Além disso, a condenação ao pagamento de honorários recursais, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015